Tribunal: TJPA
Processo: 0007463-32.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007463-32.2016.8.14.0045

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: FIAMMA BATISTA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO (REPETITIVO 1.418.347) – INTERRUPÇÃO, PORÉM, PELO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO NA AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA E EXTINTA POR DESISTÊNCIA DO AUTOR – PRAZO QUE RECOMEÇOU A CORRER DO ÚLTIMO ATO PROFERIDO NAQUELE FEITO – TRIÊNIO NÃO ESCOADO ENTRE ESTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATUAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007463-32.2016.8.14.0045

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: FIAMMA BATISTA TEIXEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra FIAMMA BATISTA TEIXEIRA, no âmbito do processo nº 0007463-32.2016.8.14.0045, em que se discute a AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT movida por FIAMMA BATISTA TEIXEIRA, que julgou procedente o pedido autoral.

Na origem, narram que FIAMMA BATISTA TEIXEIRA em 18/11/2010, se envolveu em um acidente de trânsito lhe causando traumatismo crânio encefálico com lesões e debilidades permanentes, conforme Relatório Médico.

Informa que recebeu administrativamente em 28/04/2011 a importância de R$ 3375,00.

Diz que ajuizou a ação de cobrança perante o Juizado Especial da Comarca de Redenção tendo recebido o n. 0006231-24.2012.814.0045, a qual foi extinta sem resolução de mérito (Id. Num. 16868991 - Pág. 1).

Contestação apresentada no ID. Num. 16869001 - Pág. 1/Num. 16869003 - Pág. 8.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

“Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, interposta por FIAMMA BATISTA TEIXEIRA em face de CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL S/A. (ZURICH MINAS BRASIL), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Realizado mutirão para realização de perícia técnica por médico nomeado por este juízo, o laudo pericial apontou lesão neurológica no grau de 50%, não havendo conciliação entre as partes. É O RELATO. DECIDO. No escopo de preparar o feito para ingresso na fase instrutória, passo a analise da prejudicial de mérito. Conforme disposição do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, situação em que se enquadra o DPVAT. O Superior Tribunal de Justiça pacificou tal entendimento por meio da Súmula nº 405, in verbis: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos". A respeito do posicionamento assentado pelo STJ, na Súmula nº. 278, que assenta "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Em recente decisão, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento que o termo inicial para prescrição nos casos de indenização do seguro DPVAT só se inicia na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, conforme decisão a seguir: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014). Pois bem, no caso em questão, o demandante tomou ciência inequívoca da sua lesão através do pagamento administrativo em 28 de abril de 2011, assim, o autor ingressou com ação de cobrança junto ao Juizado Especial desta Comarca e conforme documento de fls. 21 foi ordenada a citação da ré em 06 de julho de 2012, momento este que conforme disposição do art. 202, I, do Código Civil ocorreu a interrupção do prazo prescricional, estando pois a presente dentro do prazo estabelecido em Lei. Diante do exposto, afasto a prejudicial de mérito arguida em audiência. (...)

Caminhando nessa linha de intelecção, fica claro que o valor indenizatório de até R$ 13.500,00, previsto no art. 3º, alínea “b”, da Lei n.º 6.194/74, deverá ser proporcional ao grau da invalidez permanente, conforme a Tabela de Danos Corporais da Medida Provisória n.º 451/2008. Na espécie, o demandante recebeu administrativamente importe inferior ao valor correspondente ao grau de lesão constatado no laudo oriundo da perícia técnica realizada por médico nomeado pelo juízo para este ato. Nesse diapasão, considerando que o núcleo meritório órbita rigorosamente na aferição do grau de lesão da parte autora, o resultado constante do laudo pericial é prova suficiente para convencimento do juízo, prescindindo-se a produção de outras provas. Portanto, com base no laudo pericial médico acostado aos autos nesta oportunidade, pelo qual o grau de lesão da parte autora é de 50% (cinquenta por cento) na lesão neurológica, resta à parte pagar a parte autora a título de seguro DPVAT o valor de R$ 3.375.00 (três mil e trezentos setenta e cinco reais). Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão do requerente e condeno à parte requerida ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente a R$ 3.375.00 (três mil e trezentos setenta e cinco reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426. Ressalte-se, só para que não reste dúvida, embora diante de parcial julgamento procedente, entendo que não houve reciprocidade de sucumbência, visto que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a normativa do artigo 21, parágrafo único do CPC, pelo que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no patamar de 15% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento. Custas na forma da lei. O pagamento dos honorários periciais será efetuado através de ofício, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da documentação no prédio da seguradora líder. Publique-se. Intime-se. Escoado em branco o prazo recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE. Sendo o caso, serve o presente como MANDADO. Partes intimadas em audiência.” Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo de audiência às 18h00min. Eu, ________ (Fabiane Carvalho Nascimento, matrícula nº. 146234), Assessora Jurídica, este fiz, conferi e assino.

JUN KUBOTA

Juiz de Direito Substituto

Inconformada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. recorre a esta instância sustentando a prescrição da pretensão autoral, pelo decurso do prazo de 3 anos entre o pagamento administrativo e o ajuizamento da presenta ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar sentença impugnada, acolhendo as razões expostas, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor e, em consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

FIAMMA BATISTA TEIXEIRA apresentou contrarrazões no ID. Num. 16869085.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO (REPETITIVO 1.418.347) – INTERRUPÇÃO, PORÉM, PELO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO NA AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA E EXTINTA POR DESISTÊNCIA DO AUTOR – PRAZO QUE RECOMEÇOU A CORRER DO ÚLTIMO ATO PROFERIDO NAQUELE FEITO – TRIÊNIO NÃO ESCOADO ENTRE ESTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATUAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformadas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A interpuseram
AGRAVO INTERNO
no
ID. 17823362.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Relatora Maria Filomena De Almeida Buarque, que negou provimento ao recurso de apelação, cerceou seu direito ao julgamento colegiado e desconsiderou a alegação de prescrição do direito da autora. Em suas palavras, "a decisão encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, notadamente porque o pagamento administrativo foi devidamente alegado por ocasião da apresentação de contestação e não apenas em fase recursal como entendeu a relatora".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prescrição já havia sido interrompida pelo pagamento efetuado na via administrativa, conforme disposto no art. 202, VI do Código Civil. Sustenta ainda que a decisão monocrática não poderia considerar como marco interruptivo da prescrição a data da propositura da primeira ação judicial, uma vez que a interrupção já havia ocorrido anteriormente.

Por fim, requer que seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação, julgando extinto o processo com resolução de mérito em razão da prescrição do direito da autora.

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 18242793).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge a controvérsia exclusivamente sobre a prescrição da pretensão autoral.

De acordo com o relato das partes o sinistro ocorreu em 18/11/2010, sendo pago administrativamente em 28/04/2011.

A pretensão de complementação dos valores se iniciou em 28/04/2011 e findaria em 28/04/2014.

Ocorre que houve a interposição de reclamação cível n. 0006231-24.2012.814.0045 em 6 de julho de 2012, em que houve a interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação da Reclamada, nos moldes do art. 219, §1º, do CPC/73 c/c o art. 202, inciso I, do CC, vejamos:

CPC/73

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

CC

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Portanto, durante o período de 06/07/2012 a 11/10/2013, quando o processo foi efetivamente arquivado,
não pode ser aproveitado para reconhecer a prescrição da pretensão autoral
, nos termos do parágrafo único, do art. 202, do CC, vejamos:

CC

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(..)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper.

Desta forma, proposta a presente demanda em 24/05/2016, afasta-se a ocorrência da prescrição alegada, por ter sido proposta dentro do prazo trienal.

Na oportunidade, colaciono julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS - AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTERRUPÇÃO OCORRIDA - REINÍCIO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO -AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. - Segundo interpretação a contrario sensu da regra inserta no art. 1.018, § 2º, do CPC, é dispensável a comunicação, ao Juízo a quo, da interposição do recurso de agravo de instrumento quando os autos de origem são eletrônicos - Não há que se falar em coisa julgada ou evento de interrupção da prescrição se a ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível apenas abarcou pedido de lucros cessantes por suposta perda de remuneração pelo afastamento do trabalho. Se não há identidade jurídica entre os pedidos, não há coisa julgada, e consequentemente, interrupção do prazo prescricional para pretensões distintas intentadas posteriormente na Justiça Comum - Nos termos do art. 202, I e § único, a citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação. E a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper - Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.

(TJ-MG - AI: 10000220924146001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Seguro DPVAT – Prazo prescricional de três anos - Termo inicial da prescrição - Pagamento administrativo (Repetitivo 1.418.347) – Interrupção, porém, pelo despacho que ordenou a citação na ação anteriormente proposta e extinta por desistência do autor – Prazo que recomeçou a correr do último ato proferido naquele feito – Triênio não escoado entre este e o ajuizamento da ação atual – Prescrição bem afastada – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 20043888220188260000 SP 2004388-82.2018.8.26.0000, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 28/03/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024